Tribunal: STJ
Processo: 5002405-71.2017.4.04.7212
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1925304 - SC (2021/0061151-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEICOAMENTO DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
RECORRIDO
: MARIZA LOPES PIMENTEL
ADVOGADOS
: ANACLETO LISTONI - SC014156
ADENILSO BIASUS - SC014172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO COPPINI
ADVOGADOS
: EDUARDO COPPINI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SC016037
LEANDRO BALDISSERA - SC030293
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI N. 8.429/1992 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. FALSA
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO EM DOCUMENTO PARA
OBTENÇÃO DE BOLSA PAGA PELA CAPES. DISCUSSÃO
SOBRE REVERSÃO DA MULTA CIVIL EM FAVOR DA
ENTIDADE
LESADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18 DA LIA.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. LACUNA LEGISLATIVA.
FINALIDADE PUNITIVA DA MULTA. BENEFICIÁRIO DA
SANÇÃO.
ENTIDADE
DIRETAMENTE
PREJUDICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Não configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal de origem enfrentou fundamentadamente as
questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da
recorrente.
2. O art. 18 da Lei n. 8.429/1992, em sua redação pretérita,
disciplinava a reversão de valores atinentes ao ressarcimento ou à
perda de bens, nada dispondo acerca do destinatário da multa civil.
A multa prevista no art. 12 da LIA, embora de caráter punitivo,
deve guardar pertinência com o bem jurídico violado, impondo-se
Documento eletrônico VDA51252623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bd2ce07-7f41-4fd0-b04d-daa223330277

sua reversão à pessoa jurídica diretamente lesada pela conduta
ímproba.
3. A efetiva prestação de serviço pela ré, circunstância que afastou
a configuração de ato de improbidade do art. 10 da LIA, não exclui
o prejuízo institucional e administrativo suportado pela Capes,
vítima de fraude em programa de fomento educacional.
4. A destinação da multa à entidade lesada também se harmoniza
com a lógica processual de atribuição da sanção pecuniária à parte
prejudicada pelo ilícito.
5. Recurso especial provido para fixar que a multa civil aplicada
seja revertida integralmente em favor da Capes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial para fixar que a multa civil aplicada seja revertida integralmente em favor da
Capes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51252623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bd2ce07-7f41-4fd0-b04d-daa223330277

RECURSO ESPECIAL No 1925304 - SC (2021/0061151-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEICOAMENTO DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
RECORRIDO
: MARIZA LOPES PIMENTEL
ADVOGADOS
: ANACLETO LISTONI - SC014156
ADENILSO BIASUS - SC014172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO COPPINI
ADVOGADOS
: EDUARDO COPPINI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SC016037
LEANDRO BALDISSERA - SC030293
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI N. 8.429/1992 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. FALSA
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO EM DOCUMENTO PARA
OBTENÇÃO DE BOLSA PAGA PELA CAPES. DISCUSSÃO
SOBRE REVERSÃO DA MULTA CIVIL EM FAVOR DA
ENTIDADE
LESADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18 DA LIA.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. LACUNA LEGISLATIVA.
FINALIDADE PUNITIVA DA MULTA. BENEFICIÁRIO DA
SANÇÃO.
ENTIDADE
DIRETAMENTE
PREJUDICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Não configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal de origem enfrentou fundamentadamente as
questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da
recorrente.
2. O art. 18 da Lei n. 8.429/1992, em sua redação pretérita,
disciplinava a reversão de valores atinentes ao ressarcimento ou à
perda de bens, nada dispondo acerca do destinatário da multa civil.
A multa prevista no art. 12 da LIA, embora de caráter punitivo,
deve guardar pertinência com o bem jurídico violado, impondo-se
Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

sua reversão à pessoa jurídica diretamente lesada pela conduta
ímproba.
3. A efetiva prestação de serviço pela ré, circunstância que afastou
a configuração de ato de improbidade do art. 10 da LIA, não exclui
o prejuízo institucional e administrativo suportado pela Capes,
vítima de fraude em programa de fomento educacional.
4. A destinação da multa à entidade lesada também se harmoniza
com a lógica processual de atribuição da sanção pecuniária à parte
prejudicada pelo ilícito.
5. Recurso especial provido para fixar que a multa civil aplicada
seja revertida integralmente em favor da Capes.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recurso especial interposto pela
, com fundamento no art. 105, III, da CF, contra
Capes
a,
acórdão do eg. TRF da 4a Região, assim ementado (fls. 656/658):

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI No
8.429/1992. FALSA INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO EM DOCUMENTO
QUE INSTRUIU O PROCESSO PARA RECEBIMENTO DA BOLSA PAGA
PELA CAPES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PERDA DA
FUNÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. MULTA CIVIL. BASE DE
CÁLCULO.
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS.
NÃO-
CABIMENTO. REVERSÃO DA MULTA CIVIL.
1. As penas devem ser fixadas de modo adequado (compatíveis com o fim
visado, qual seja, reprimenda a uma atuação administrativa desleal), necessário
(haja vista inexistir meio menos gravoso para atingir o objetivo legal, que é a
busca do respeito incondicional aos princípios da Administração Pública e a
recomposição ao erário) e proporcional em sentido estrito, devendo ser aptas a
garantir a exemplaridade da punição (observando paralelismo com o montante
do dano causado).
2. A perda da função pública (e a consequente cassação de eventual
aposentadoria ocorrida no cargo/função ocupado) é uma pena que guarda, além
do caráter sancionador, um cunho eminentemente moralizador, visando extirpar
da Administração Pública aquele que apresentou inidoneidade (ou inabilitação)
moral e agente esteja exercendo ao tempo da condenação.
3. Em que pese a reprovabilidade da conduta da ré, consistente na falsa inserção
de declaração em documento que instruiu o processo para recebimento da bolsa
paga pela CAPES, não se verifica estar configurada a necessária gravidade a
fim de ensejar a pretendida pena da perda da função pública.
Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

4. O propósito da multa civil não se confunde com o do ressarcimento, mas
serve para punir o transgressor através de seu patrimônio, aplicando-se
independentemente de enriquecimento ilícito justamente no intuito de acoimar a
inescusável conduta do agente público e coibir práticas futuras em igual sentido.
5. Considerando os parâmetros fixados no inciso III do artigo 12 (multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente), e ainda, o valor
da remuneração da ré, a multa civil resta fixada no montante correspondente a
dez vezes o valor da última remuneração percebida, a ser calculado/atualizado
em liquidação de sentença, acolhendo-se, no ponto, a pretensão dos apelantes.
6. A proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente não é adequada e até
mesmo razoável no caso em apreço, tendo em vista que o ato ímprobo praticado
não está relacionado com a execução de contratos administrativos.
7. Tendo em vista que a conduta da réu não restou enquadrada nos artigos 9 e
10 da LIA, mas, tão-somente, no ato ímprobo descrito no artigo 11, não é
cabível a pena de ressarcimento ao erário, consoante se extrai do inciso III do
artigo 12.
8. Considerando que o serviço público foi efetivamente prestado, mostra-se
descabida a pretendida condenação da ré no ressarcimento ao erário no tocante
aos valores por ela percebidos a título de remuneração, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração.
9. A Lei de Improbidade é omissa quanto à destinação da multa civil, limitando-
se apenas a indicar o valor máximo aplicável, estando este vinculado ao valor
do acréscimo patrimonial (na hipótese do art. 9o), ao valor do dano (na hipótese
do art. 10) e ao valor da remuneração percebida pelo agente (na hipótese do art.
11) e estes parâmetros não servem para estabelecer a destinação dos valores da
multa.
10. Tendo a multa civil caráter sancionatório, e não reparador, ela não precisa,
necessariamente, ser revertida ao ente público lesado patrimonialmente, mas
deve ter pertinência com o bem violado por conta dos atos ilícitos (que pode não
ser patrimonial).
11. Uma vez que houve a efetiva contraprestação ao trabalho desenvolvido pela
apelada na Coordenação do Polo UAB, é descabida a pretendida reversão da
multa civil à FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES).

Foram desprovidos os embargos de declaração (fls. 692/700).
A recorrente desenvolve duas teses:
a) Nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta que, mesmo diante da interposição de embargos de declaração, o TRF da 4a
Região permaneceu omisso sobre pontos relevantes, notadamente a condição da Capes
como pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. O colegiado teria deixado de se pronunciar
sobre a incidência do art. 18 da Lei n. 8.429/1992, dispositivo que determina a reversão
dos valores em favor da entidade lesada. Com isso, teriam sido violados os art. 1.022, II,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, todos do CPC.
Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

b) Negativa de vigência ao art. 18 da Lei n. 8.429/1992, pois tanto a
sentença de primeiro grau quanto o aresto recorrido consideraram incabível a reversão da
multa civil em benefício da recorrente, sob o argumento de que houve efetiva
contraprestação ao serviço prestado pela ré na Coordenação do Polo UAB. As razões
ressaltam que a ré praticou ilícito ao inserir declaração falsa para obtenção de bolsa
mensal paga pela Capes, o que acarretou prejuízo direto à fundação, que desembolsou
indevidamente os valores. À luz do art. 18, a multa civil deveria ser destinada à entidade
pública lesada, independentemente da prestação de serviço, já que a sanção não tem
natureza indenizatória, mas punitiva.
O MPF apresentou contrarrazões (fls. 733/745), defendendo que o acórdão
regional está devidamente fundamentado e não há omissão a ser sanada. Em relação à
destinação da multa, enfatiza que a solução conferida – depósito em conta judicial com
utilização em projetos de transparência e controle social, submetidos à aprovação do
MPF e controle judicial – é adequada e proporcional, diante da inoperância do Fundo de
Defesa de Direitos Difusos (FDD).
Não houve contrarrazões pela ré
.
Mariza Lopes Pimentel
Parecer do
federal da lavra do em. Subprocurador-Geral da
Parquet
República Mario José Gisi, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART.
105, III, ALÍNEA "a" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALSA
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO EM DOCUMENTO QUE INSTRUIU O
PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE BOLSA PAGA PELA CAPES.
PEDIDO DE REVERSÃO DA MULTA CIVIL EM FAVOR DA
FUNDAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRABALHO
DESENVOLVIDO.
VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO AO CAPES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. - Parecer pelo não provimento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
O apelo nobre
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
preenche todos os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.
Examinando o teor dos declaratórios interpostos na origem e o próprio
arrazoado da insurgência especial, nota-se que a recorrente buscava, com o recurso
saneador, reverter o aresto sobre questões jurídicas que haviam sido expressamente
decididas. Com efeito, não há negativa de prestação jurisdicional nesse contexto.
Confiram-se:
Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES
PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS
CAUSADOS
AO
ERÁRIO.
POSSIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente e de modo
suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AREsp
18/05/2020
1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE
31/10/2018
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
[...]
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
REsp n. 1.901.271/MT
Seção, DJe de
.)
13/10/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2.
EXCLUSÃO
DE
COEXECUTADOS
NO
POLO
PASSIVO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
[...]
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma
fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.688.838/MG
Turma, DJEN de
.)
21/3/2025

Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

Superada tal alegação, o aresto recorrido reformou parcialmente a sentença
quanto ao valor da multa, majorando-a. No entanto, acabou por confirmar a disposição
da sentença fixando a reversão da pena pecuniária, "conforme destinação indicada pelo
Ministério Público Federal" (fl. 522).
Os fundamentos adotados pela Corte Regional para rejeitar a reversão da
sanção em favor da Capes foram assim expostos, acolhendo-se as razões antes adotadas
na sentença (fl. 667):

A Lei de Improbidade é omissa quanto à destinação da multa civil, limitando-se
apenas a indicar o valor máximo aplicável, estando este vinculado ao valor do
acréscimo patrimonial (na hipótese do art. 9o), ao valor do dano (na hipótese do
art. 10) e ao valor da remuneração percebida pelo agente (na hipótese do art. 11)
e estes parâmetros não servem para estabelecer a destinação dos valores da
multa.
Tendo a multa civil caráter sancionatório, e não reparador, ela não precisa,
necessariamente, ser revertida ao ente público lesado patrimonialmente, mas
deve ter pertinência com o bem violado por conta dos atos ilícitos (que pode não
ser patrimonial).
No caso dos autos, tendo em vista que houve a efetiva contraprestação ao
trabalho desenvolvido pela apelada na Coordenação do Polo UAB, reputo
descabida a pretendida reversão da multa civil à FUNDAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR (CAPES).

A LIA, na redação vigente ao tempo do acórdão atacado, assim dispunha: "
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a
perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens,
.
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito "
O aludido dispositivo não versa sobre a destinação da multa, limitando-se a
cuidar dos valores relativos ao ressarcimento do dano e ao enriquecimento sem causa.
Há, de fato, lacuna legislativa no tocante ao beneficiário expresso do valor,
daí o Juízo sentenciante ter feito a destinação conforme designação a ser eleita pelo MPF,
autor da ação, o que estaria, em princípio, alinhado com o art. 13 da Lei n. 7.347/1985,
ao cuidar dos fundos que arrecadam valores derivados de reparação dos danos nas ações
coletivas.
Essa, porém, não se revela a melhor interpretação para solucionar tal lacuna
legislativa.
O caráter punitivo da multa, afastando-se a feição ressarcitória, não impede
a compreensão de que a citada sanção também possa ser revertida em prol da entidade
diretamente lesada pela conduta ímproba.
Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

Observe-se que o prejuízo material direto não é o foco central da tutela da
probidade administrativa, tanto que existem as figuras do art. 11 da LIA por violação aos
princípios que regem a Administração.
No aresto de origem, está bem delimitado que a prestação dos serviços pela
parte ré foi fundamento para não configurar a improbidade prevista no art. 10 da LIA,
apesar da confirmação de conduta ilícita de se valer de documento falso para acesso às
contraprestações da bolsa paga pela Capes.
A declaração falsa, portanto, causou prejuízo direto à instituição de
pesquisa, à credibilidade de seus programas e expectativas em relação ao resultado do
incentivo educacional. Se a efetiva prestação de serviço descaracteriza uma tipologia
mais grave de improbidade por falta de dano, considerado aí o seu aspecto material, disso
não segue a ausência de prejuízo administrativo e institucional à Capes, na condição de
entidade ludibriada mediante fraude, no âmbito de suas relevantes atividades de
desenvolvimento de pesquisa e ensino superiores.
A multa, como punição, é mais bem vinculada à satisfação da finalidade
legal se a entidade diretamente lesada for compensada pela conduta ilícita do agente
ímprobo. Pensar de modo diferente, no contexto aqui debatido, no qual só houve
aplicação de multa, levaria à situação de o ofensor da probidade administrativa nada
responder perante a instituição realmente atingida por sua reprovável conduta.
Por isso, é necessário que se estabeleça o elo entre a entidade prejudicada e
a multa prevista na Lei n. 8.429/1992.
Ademais, se não há previsão expressa, na LIA, acerca do destino da multa,
a melhor solução para esse impasse é encontrar a resposta na própria interpretação
sistêmica da lei especial, para se compreender que tal sanção também está contemplada
naquela disposição do art. 18, em benefício da entidade lesada pela conduta, cuja
lesão, repita-se, não se limita ao enfoque de prejuízo aferível em dinheiro.
A solução encontrada pela sentença, confirmada no âmbito regional, deve
ser afastada por buscar integração mediante a incidência de regras gerais do
microssistema processual coletivo para a arrecadação de indenizações por danos (art. 13
da Lei n. 7.347/1985). Observe-se, ainda, que a aludida regra das ações coletivas versa
sobre valores derivados de reparação por dano, por isso que o fundamento adotado nas
instâncias ordinárias também não poderia resolver o impasse sobre o destino da multa
fundada na LIA, dado o seu aspecto punitivo.
Sob outro prisma, é preciso considerar que a improbidade administrativa é
apurada mediante rito regulado, em primeiro plano, pelo CPC, o que veio a ser
confirmado pelo art. 17,
, da Lei n. 8.429/1992 em sua redação atual, remetendo
caput
diretamente à legislação processual, não às normas do microssistema coletivo. Assim, "a
lógica adotada pela legislação processual, que podemos identificar, por exemplo, nos
artigos 258, 523, 537, §2°, é a de que o destinatário da multa é a pessoa prejudicada pelo
Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

comportamento danoso" (ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Lei de Improbidade
. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 571). Como acontece, de
Administrativa comentada
ordinário, no processo civil, revertendo-se as sanções processuais em favor da parte
prejudicada, com igual razão a entidade afrontada com a conduta ímproba deve
ser beneficiada com a multa.
, voto por dar provimento ao recurso especial da
ANTE O EXPOSTO
Capes, para que a esta última seja destinado o valor integral da multa aplicada à ré, como
sanção por improbidade administrativa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51252625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Código de Controle do Documento: e0ab06d9-a066-4843-b9f2-1c7d6cabd4fb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0061151-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.925.304 / SC
Números Origem: 062015000089088 133010000134201761 50024057120174047212
62015000089088
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL
DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
RECORRIDO
: MARIZA LOPES PIMENTEL
ADVOGADOS
: ANACLETO LISTONI - SC014156
ADENILSO BIASUS - SC014172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO COPPINI
ADVOGADOS
: EDUARDO COPPINI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - SC016037
LEANDRO BALDISSERA - SC030293
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. LEONARDO BARBOSA DO REGO, pela parte
RECORRENTE:
FUNDAÇÃO
COORDENAÇÃO
DE
APERFEICOAMENTO
DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para
fixar que a multa civil aplicada seja revertida integralmente em favor da Capes, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5421641555<065944818@
2021/0061151-1 - REsp 1925304
Documento eletrônico VDA51205350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:11:13
Código de Controle do Documento: 7718CD7E-F47A-4E6E-B8A3-811E8E4DE878